Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-23.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA). Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do artigo 5o, II.3 e II.9, da Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência. Prevenção pelo julgamento de apelação anterior que não prevalece, ante a incompetência desta Câmara para conhecer da matéria. Precedentes do órgão Especial

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA). Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do artigo 5o, II.3 e II.9, da Resolução 623/2013. Precedentes da jurisprudência. Prevenção pelo julgamento de apelação anterior que não prevalece, ante a incompetência desta Câmara para conhecer da matéria. Precedentes do órgão Especial deste Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002313-23.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MPE -
MONTAGENS
E
PROJETOS
ESPECIAIS
S/A,
é
apelado ELÉTRICA
COMERCIAL ANDRA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, determinando sua redistribuição a uma das Colendas
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
V.U.
, de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24521
Apelação Cível 1002313-23.2019.8.26.0010
Apelante: Mpe - Montagens e Projetos Especiais S/A
Apelado: Elétrica Comercial Andra Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz: Luis Fernando Cirillo
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA).
Matéria de competência da Seção de Direito Privado
II, nos termos do artigo 5o, II.3 e II.9, da Resolução
623/2013. Precedentes da jurisprudência. Prevenção
pelo julgamento de apelação anterior que não
prevalece, ante a incompetência desta Câmara para
conhecer da matéria. Precedentes do órgão Especial
deste Tribunal. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 205/208, cujo relatório se adota, que, em embargos à execução, julgou
improcedente o pedido, determinando a certificação nos autos da execução
1004247-84.2017.8.26.0100. Diante da sucumbência da ré, determinou que esta
arque com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, recorre a ré alegando, em suma, que não se
comprovou de forma válida a entrega das mercadorias descritas às fls. 108/115; e que
todos documentos foram impugnados, sendo necessária a produção de prova pericial.
Houve respostas (fls. 223/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido por esta 33a Câmara de
Direito Privado.
Trata-se de embargos à execução provenientes da execução de
autos n° 1004247-84.2017.8.26.0100, a qual se fundamenta em título executivo
extrajudicial (duplicata).
A respeitável sentença julgou improcedente o pedido,
reconhecendo existir o débito apontado.
O recurso foi distribuído por prevenção ao anterior relator no
julgamento do recurso 1002313-23.2019.8.26.0010 (1); mas, após análise do feito,
tem-se não lhe seja afeta a respectiva competência.
De pronto, ressalta-se que o julgamento do recurso anterior, de
relatoria do Desembargador Eros Piceli, por esta Colenda Câmara, não gera
prevenção.
Isso porque, prevalece, para o julgamento do presente recurso, a
competência pela matéria, conforme já decidido pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
EM
RODOVIA
CONTROLADA
POR
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO PÚBLICO. RECURSOS ANTERIORES
DISTRIBUÍDOS ÀS CÂMARAS DE DIREITO
PÚBLICO
E
PRIVADO
SUBSEÇÃO
I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVENÇÃO QUE NÃO PODE PREVALECER EM
VIRTUDE
DA
PREPONDERÂNCIA
DA
COMPETÊNCIA
PELA
MATÉRIA,
QUE
É
ABSOLUTA.
COMPETÊNCIA
RECURSAL
DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PROCLAMADA.
INCIDÊNCIA
DO
ARTIGO
5o,
III.15,
DA
RESOLUÇÃO
623/2013
DESTE
EGRÉGIO
TRIBUNAL.
CONFLITO
PROCEDENTE
PARA
DECLARAR COMPETENTE UMA DAS COLENDAS
CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
III DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO
PROCEDENTE.
(Conflito
de
Competência
0033582-35.2016.8.26.0000, Órgão Especial, Rel.
Amorim Cantuária, j. 17/08/2016) (realces não
originais)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO -
ART. 120, "CAPUT", DO REGIMENTO INTERNO -
APLICAÇÃO - EXIGÊNCIA DE COMPETÊNCIA
"RATIONE MATERIAE". 1. A aplicação do art 102,
"caput", do Regimento Interno deste e. Tribunal deve
se restringir à hipótese em que o órgão que
primeiramente conheceu do primeiro recurso tenha
competência "ratione materiae" para a causa em
questão.
2.
Conflito
de
competência
julgado
procedente, para fixá-la junto à C. 20a Câmara de
Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça. (Conflito
de Competência no 0100231-55.2011.8.26.0000, Rel.
Artur Marques, j. 15/06/2011) (realces não originais).
Consoante o entendimento do Colendo Órgão Especial
deste Tribunal, a aplicação do art. 102, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regimento Interno deste E. Tribunal, que trata da
prevenção, se restringe às hipóteses em que o primeiro
órgão que conheceu do recurso seja competente
ratione
materiae
para
julgá-lo
(Conflito
de
competência no 0079720-02.2012.8.26.0000, Rel.
Corrêa Vianna, j. 27/06/2012) (realces não originais).
E, segundo se observa dos elementos dos autos, a controvérsia
analisada busca discutir validade de título executivo extrajudicial (duplicata).
E segundo previsão do artigo 5o, II.3 e II.9, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, compete às 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção
de Direito Privado julgar as ações e execuções e insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade,
as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador (realces não originais), e também ações civis
públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com as matérias de competência da própria Subseção.
Nesse sentido:
Ação declaratória de inexigibilidade de título de
crédito, com pedido de sustação de protesto, cumulada
com indenização por danos morais irregularidade do
protesto de duplicata mercantil
matéria de
competência recursal da 2a Subseção de Direito
Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras), nos termos do
artigo 5o, II.3, da Resolução 623/13 deste Tribunal
apelação não conhecida. (TJSP; Apelação Cível
1001274-21.2019.8.26.0291; Relator (a): Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
29/10/2019)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Sentença de parcial
procedência
das
pretensões
declaratória
de
inexistência de relação jurídica e indenizatória de dano
moral decorrente de título de crédito (duplicata
mercantil) Competência afeta a uma das Câmaras
que compõem a 2a Subseção de Direito Privado (11a a
24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado) Artigo 5o,
II.3, da Resolução no 623/2013
Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição. (TJSP;
Apelação Cível 1018672-06.2018.8.26.0003; Relator
(a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data
de Registro: 05/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença
que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais. Sustação de protesto. Duplicata. Matéria
inserta na competência da 11a a 24a e 37a a 38a
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, nos
termos do que dispõe o artigo 5o, II.3, da Resolução
TJSP n.o 623/2013. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível 1000836-66.2017.8.26.0581; Relator (a): Mario
A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Manuel - 2a Vara; Data do
Julgamento:
20/07/2018;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20/07/2018)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando sua
redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora